Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713797-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMILIA RIBEIRO CARDOSO DE ANDRADE, JOSE ABELARDO FERREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA DESPACHO Intimem-se Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade para comprovarem objetivamente a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator